Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-10.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004062-10.2020.8.14.0037

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTADA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDENTE. REQUISITOS INCOMPLETOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO

1-

Existindo provas de que a droga apreendida não era destinada ao consumo pessoal, não há como ocorrer a
desclassificação
para o art.
28
, da Lei nº
11.343
/06,

2-

Não há o que se fala em extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, eis que o prazo prescricional a ser considerado esta acima do mínimo estabelecido.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004062-10.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Oriximiná/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:

ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Apelação Penal interposto por ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, contra r. sentença da lavra do Juízo da Vara Única de Oriximiná, que

lhe aplicou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime

semiaberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três ) dias multa, em virtude

de

ter infringido o artigo . 33, caput, da Lei nº 11.343/06 .

Consta na exordial:

No dia 10 de setembro de 2020, por volta das 23:50h, uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento ostensivo pela Trav. Jose Gabriel Guerreiro quando se depararam com o nacional conhecido como “cafezinho”, o qual já é conhecido da polícia por praticar pequenos delitos, sendo que já existiam denúncias de que este estaria traficando entorpecentes. Ao avistar os policiais se aproximando, o denunciado Alessandro, vulgo “cafezinho”, rapidamente arremessou em um terreno baldio um pequeno recipiente, o que foi percebido pelos policiais, os quais imediatamente fizeram a abordagem do suspeito e realizaram buscas no referido terreno,

conseguindo localizar um pequeno recipiente preto, contendo 06 (seis) papelotes aparentando ser pedra de crack e mais 06 papelotes de substância aparentando ser maconha. “Cafezinho” foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, sendo identificado como Alessandro da Silva Pereira, ora denunciado. Perante autoridade policial, o flagranteado alegou ser apenas usuário e a droga encontrada era para uso pessoal. O material foi apreendido (fls. 12). O Laudo toxicológico de constatação de substância entorpecente (fl. 13), atestou a natureza psicotrópica da substância encontrada, concluindo tratar-se de aproximadamente de 3,305 de pedra de oxi, e 2,389g de “cannabis sativa”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) A
desclassificação
do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso);

2) Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

No que tange a tese de desclassificação do artigo 33 para o 28 de tráfico de drogas, entendo que a mesma não deve prosperar.

As provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, tais como o auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais consistentes e coerentes; auto de apresentação e apreensão Id. 15033359; laudo toxicológico definitivo Id.1503337, cujo resultado é positivo, que confirmou se tratar de princípio ativo, popularmente conhecida como COCAINA e MACONHA. No ato da ação em flagrante as substâncias entorpecentes foram encontradas devidamente separadas e embaladas, ou seja, prontas para a difusão a terceiros.

Quanto à alegação de que a substância não era para comercialização e sim para uso próprio, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

Assim, além de flagrada trazendo consigo o produto ilícito, pelo depoimento do próprio apelante percebe-se claramente que a droga se destinava a terceiros, o que é confirmado pela forma como foi encontrada o entorpecente, a qual já estava devidamente individualizada e preparada para a distribuição, demonstrando, portanto, a finalidade do transporte da droga para a transferência a terceiros.

Segundo o entendimento dos tribunais estaduais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITUOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA. DROGAS EMBALADAS EM PORÇÕES. PRESENÇA DE DINHEIRO, CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO § 2º DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DA DROGA. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000079-28.2021.8.16.0161 - Sengés - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00000792820218160161 Sengés 0000079-28.2021.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022)

Ademais, tem-se também o depoimento dos policias que descreve que o apelante de fato pratica os atos dispostos no artigo 33 da lei 11.343/2006. Segui em exposto

No depoimentos dos policiais JOSÉ AUGUSTO CUNHA PINHEIRO, WALMIR MOITINHO BENTES e MILTON REIS PEREIRA, que realizaram as diligências no presente feito, os quais relataram, de maneira uníssona, detalhes da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, todos afirmando, inclusive, que o mesmo já era conhecido da polícia e que havia, contra ele, acusações sobre tráfico de drogas, conforme, inclusive, atesta a Certidão de Antecedentes Criminais anexa aos autos (Id. 15033360)

Ressaltando que o tráfico é considerado uma conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Nesse sentido, vale colecionar o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, balança de precisão e valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta
;

2. (...) 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA, 0800063-84.2021.8.14.0100, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-30)

Deste modo, denota que a denunciada perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

Diante disso, ultrapassado o pleito desclassificatório, também cai por terra a pretensão da defesa, de extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, eis que o prazo prescricional a ser considerado, nesse caso, não é aquele previsto no art. 30, da Lei nº 11.343/06.

No que tange a prescrição punitiva, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (29.09.2020) e a prolação da sentença condenatória (12.04.2023), não transcorreu mais de 12 (doze) anos, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência de prescrição.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o provimento de qualquer dos seus pleitos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024